Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711604-79.2023.8.07.0020 RECORRENTE: OSWALDO MENEZES FILHO RECORRIDO: ALUISIO PINHEIRO DE MELO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO. VEÍCULO COM RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENTREGA DE OUTRO BEM COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS OU PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO RECEBIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. 1. O veículo, dado pelo réu como pagamento à parte autora, possui restrições de circulação, circunstância que viola cláusula contratual firmada entre as partes. No entanto, não é razoável exigir que o réu entregue outro bem, desembaraçado e com as mesmas características, ou pague o valor equivalente ao veículo, sem que o autor lhe devolva o automóvel anteriormente recebido, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O autor, ciente das restrições de circulação, alienou o veículo à terceira pessoa, que se tornou objeto de nova controvérsia, encontrando-se a questão pendente de julgamento em outro processo, de modo que a devolução do bem nas mesmas condições em que foi recebido, está, por ora, inviabilizada. 3. Quanto às perdas e danos, a reparação reclama a prova do efetivo prejuízo suportado, que não pode ser presumido, na forma do artigo 402 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 239, 248, 403 e 421, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, que as partes devem retornar ao status quo ante, e que o recorrido não cumpriu com suas obrigações contratuais. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMT. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 239, 248, 403 e 421, todos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “não é razoável exigir que o réu entregue outro bem, desembaraçado e com as mesmas características, ou pague a quantia equivalente ao veículo, sem que o autor lhe devolva o automóvel anteriormente recebido, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, vê-se do processo em trâmite na 2a Vara Cível de Samambaia (autos n. 0716765-06), que o mencionado veículo se tornou objeto de novo litígio, uma vez que o autor, ciente das restrições de circulação, alienou o bem para terceira pessoa, e, após, ajuizou ação para rescindir o referido contrato. Outrossim, o processo se encontra em fase de conhecimento, sem pronunciamento definitivo acerca de quem ficará com o automóvel, estando o autor na posse precária do bem, por força de decisão antecipatória, de modo que a devolução do bem nas mesmas condições em que foi recebido, está, por ora, inviabilizada. Quanto ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, convém assinalar que a reparação reclama a prova do efetivo prejuízo suportado, em face do inadimplemento parcial do réu, o que não pode ser presumido. No caso, o autor afirma que ficou impossibilitado de utilizar e vender o veículo, no entanto, conforme registrado na sentença, as restrições de circulação e transferência não o impediram de exercer poderes de propriedade sobre o bem, visto que, ciente da circunstância, alienou o automóvel à terceira pessoa” (Id 62972150). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017